Tribunal: TCU
Processo: 001.557/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2815/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.557/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Goulart Morais (XXX.647.756-XX); Maria Dilva Alves (XXX.446.556-XX); Maria Teresa Menezes Freitas (XXX.653.796-XX); Maria de Lourdes de Oliveira (XXX.222.916-XX); Nilva Goncalves Martins (XXX.159.446-XX); Roberto Reggiani (XXX.301.748-XX); Rosalinda Asenjo Lopez Berti (XXX.263.776-XX); Rosuita Fratari Bonito (XXX.829.926-XX); Valdelino Fernandes (XXX.239.056-XX); Vilma Aparecida Gomes (XXX.623.891-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.